Tribunal: TJDFT
Processo: 0740110-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DESPACHO Em observância ao contraditório, intime-se a apelada, AFFRICA - AGROFLORESTAL FURNA RICA, PECUARIA DE CORTE LTDA, para que se manifeste sobre o recurso adesivo interposto por CONDOMINIO DO BLOCO H LOTES 13 E 15 DA QUADRA 710/711 DO SCRN, na forma do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 06 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601